Tribunal: TJBA
Processo: 0000504-85.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000504-85.2013.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BARBOSA ROCHA

APELADO: FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS - ME e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

V J

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DEVOLVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO INICIADO EM 2012. CITAÇÃO POR EDITAL EM 2015. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - A pretensão fundada em cheque prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

II - A ausência de diligência para citação eficaz impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

III - A paralisação do feito por mais de sete anos caracteriza a prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº
0000504-85.2013.8.05.0082
, da Comarca de Gandu, em que figura como
Apelante
GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

e como
Apelados
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS e B. SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA